Tribunal: TJDFT
Processo: 0737141-71.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL, C/C, INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO N. 1.854.664. MANTIDO.
1. O erro material é o equívoco evidente, manifesto, inexatidão material objetivamente perceptível na decisão, que não se confunde com o conteúdo decisório do provimento jurisdicional.
2. Não há erro material no relatório do Acórdão n. 1.854.664, pois, para o fim de tornar claro que a consequência da resolução empreendida por esta c. 3a Turma Cível quando do julgamento da apelação anterior foi a manutenção da sentença, este Colegiado apenas consignou que o Juízo de origem julgou improcedente o pedido. Na sequência, são listados os pedidos julgados improcedentes, com o objetivo de esclarecimento a todos os membros deste Colegiado e aos demais partícipes do processo.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.